Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. NÃO CABIMENTO.
1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem, comprovadamente de origem ilícita, em poder do agente, atribui-lhe o ônus de demonstrar que desconhecia tratar-se de produto de crime. No caso, não foi feita essa prova e há elementos que permitem concluir que o apelante, de fato, sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a absolvição ou, mesmo, a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta for inferior a 4 anos e o réu possui em seu desfavor a agravante da reincidência (art. 33, CP). Pelas mesmas razões veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda mais se a medida não se mostra socialmente recomendável.
4. Apelação conhecida e desprovida.